Tribunal: STF
Processo: Ext 1378
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA E EXECUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA JUSTIÇA POLONESA. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO SIMPLES, ROUBO QUALIFICADO, LESÕES CORPORAIS, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA, TENTADA E CONSUMADA. DUPLA TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO DA PENA OBJETO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EXTRADIÇÃO POR CRIME AO QUAL É COMINADA PENA INFERIOR OU IGUAL A UM ANO. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Governo da Polônia atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 6.815/1980 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais. 



    2. O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao Extraditando, que, naquele Estado, teria sido autor de atos configuradores, em tese, dos delitos previstos no artigo 53, n. 1 e 2, e artigo 56, n. 1 e 3, da Lei de Prevenção da Toxicodependência, de 29.7.2005 (Diário da Leis ano 2005, n. 179, item 1485, com alterações posteriores); art. 252, §§ 1º e 2º; art. 280, § 1º; art. 275, § 1º; art. 282; art. 157, § 2º, art. 13, § 1º; e art. 189, § 1º, todos do Código Penal polonês, conformando-se o caso ao disposto no art. 78, inc. I e II, da Lei n. 6.815/1980 e ao princípio de direito penal internacional da territorialidade da lei penal.



    3. Requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, inc. II, da Lei n. 6.815/1980 cumprido: fatos delituosos imputados ao Extraditando correspondentes, no Brasil, aos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), roubo simples (art. 157 do Código Penal), roubo qualificado (art. 157, § 1º e § 2º, do Código Penal), lesões corporais (art. 129), tentativa de extorsão qualificada mediante sequestro (art. 159, § 1º, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal) e extorsão qualificada mediante sequestro consumado (art. 159, § 1º, do Código Penal).



    4. Pedido de extradição executória para cumprimento de pena igual a dois anos de privação de liberdade que atende apenas parcialmente aos pressupostos necessários ao deferimento, porque o fato delituoso que lhe serve de fundamento está prescrito, de acordo com os arts. 110 e 109, inc. V, do Código Penal brasileiro, aplicando-se o disposto no art. 77, inc. VI, da Lei n. 6.815/1980.



    5. Impossibilidade de deferimento do pedido de extradição quanto ao delito ao qual é cominada pena inferior ou igual a um ano (art. 77, inc. IV, da Lei n. 6.815/1990)



    6. Extradição parcialmente deferida.